Tribunal: STF
Processo: ARE 1529369
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário ante a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 241).



    A embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, pois:



    a. Os fatos são incontroversos, pois jamais negados pela parte adversa; 



    b. Dispensa-se análise dos fatos e provas porquanto a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul perfez correta qualificação dos fatos, mas fixou uma consequência jurídica equivocada; 



    c. Afasta-se a aplicação do óbice da Súmula 279 quando se discutem questões que não dizem respeito diretamente à formação da convicção mediante a prova dos autos. Em outros termos, a mera pretensão de alteração da qualificação jurídica das provas não esbarra na mencionada Súmula; 



    d. A matéria é eminentemente de direito: ponderação de direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal: liberdade de expressão e direito à honra, intimidade, imagem e vida privada. E, para sua análise, mostra-se suficiente a revaloração dos fatos incontroversos, expressamente descritos tanto na sentença quanto no acórdão. 



    e. A decisão prolatada no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está em desacordo com o entendimento consolidado pelo STF no sentido de que a liberdade de expressão não pode ser usada como um “escudo”, pois ela encontra limites na boa-fé e bons costumes, assim como em outros direitos fundamentais, sendo certo que "liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é liberdade de ofensa, de ameaça” (Inquérito n.º 4781). (doc. 242, pp. 1-2).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil — CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão ou contradição, dado que — de forma clara e expressa — neguei provimento ao recurso extraordinário, ante a incidência da Súmula 279/STF (doc. 241).



    Assim, observo que, a pretexto de sanar suposta omissão, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 — grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 — grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator